Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-89.2024.8.14.0000
Classe: Remessa Necessária Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) - 0802766-89.2024.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOAO LUCAS CARVALHO SOARES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ARTIGOS 93 A 95 DO CÓDIGO PENAL E 743 A 750 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal, e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente é medida que se impõe.

2. Remessa oficial conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença que concedeu Reabilitação Criminal a João Lucas Carvalho Soares que, condenado pelo Juízo de Direito da 11 ª Vara Criminal de Belém/Pa ao crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, cumpriu as reprimendas impostas.

Aduz o interessado que a pena imposta foi declarada extinta em 07.01.2021, sendo que, desde então, residiu em Belém/Pa e demonstrou bom comportamento público e privado. Além disso exerce

o cargo efetivo de auxiliar judiciário - técnico em enfermagem, neste Tribunal de Justiça do Pará. E diante do cumprimento de todos os requisitos requer a reabilitação criminal (Num. 18239595 - Págs. 1 a 2)

Proferida decisão que concedeu a reabilitação (Num. 18239614 - Págs. 1 a 3), os autos vieram de ofício a esta instância revisora, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela confirmação da concessão do benefício (Num. 20399821 - Págs. 1 a 2).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa de Ofício.

Pois bem. A Reabilitação Criminal encontra fundamento nos artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, podendo ser requerida pelo condenado cuja pena foi extinta por qualquer motivo, após o decurso de 2 (dois) anos, desde que preenchidos os demais requisitos previstos nos mencionados artigos.

Nas palavras de Bitencourt
[i]
, a reabilitação:
"trata-se de medida de política criminal que objetiva restaurar a dignidade pessoal e facilitar a reintegração do condenado à comunidade, que já deu mostras de sua aptidão para exercer livremente a sua cidadania"
, de modo a assegurar ao condenado que cumpriu com suas obrigações o sigilo dos registros de sua condenação.

No caso em apreço, diante do integral cumprimento das reprimendas impostas na Ação Penal nº 0018496-23.2013.8.14.0401 da 11ª Vara Criminal de Belém, a execução penal foi declarada extinta por sentença data de 07/01/2021 (Num. 18239602 - Pág. 1), transitada em julgado em 23/02/2021(Num. 18239603 - Pág. 1).

Patente, pois, o transcurso do prazo de dois anos da extinção da pena que lhe fora imposta.

Quanto aos demais requisitos previstos na legislação penal, o requerente demonstrou: 1- ter domicílio nesta unidade da federação durante o prazo estabelecido em lei (Num. 18239597 - Pág. 1, Num. 18239598 - Pág. 1); 2- possuir boa conduta pública e privada; e 3- comprovação de trabalho lícito (Num. 18239598 - Pág. 1), sendo servidor público deste e.TJPA. De tal modo, tenho que o requerente satisfaz os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à concessão da medida pleiteada, razão pela qual a confirmação da declaração de reabilitação é medida que se impõe.

Para corroborar:

Execução Penal. Reabilitação criminal. Presença dos requisitos dos códigos penal e de processo penal. Deferimento.

1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal

impõe a declaração da reabilitação criminal requerida.

2. Hipótese em que o sentenciado pagou, integralmente, a multa imposta na condenação, bem como efetuou o ressarcimento do dano ao erário.

3. O requerente demonstrou ter mantido domicílio no país, assim como bom comportamento público e privado durante o período de dois anos após a extinção das penas que lhe foram impostas.

4. Pedido de reabilitação deferido.

(Pet 8314, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020

PUBLIC 01-06-2020)

Em face do exposto, plenamente satisfeitos os requisitos legais, conheço e nego provimento à remessa oficial para confirmar a sentença que concedeu a reabilitação criminal em favor de João Lucas Carvalho Soares.

É como voto.

[i]
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1 / Cezar Roberto Bitencourt. – 24. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018.

Belém, 04/09/2024